Tribunal: TJMT
Processo: 1030018-33.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030018-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (EMBARGANTE), JEFERSON DA SILVA LEAL - CPF: 028.868.251-31 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - CPF: 010.150.761-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE SANTANA DA SILVA - CPF: 054.375.431-66 (VÍTIMA), RINALDO LUIZ SIQUEIRA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. ADITAMENTO DE FUNDAMENTOS APÓS A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigado acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I) e de usurpação de função pública (CP, art. 328, parágrafo único). Sustenta-se a inexistência de justa causa para a persecução penal, o excesso de prazo na conclusão do processo e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando-se o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o prosseguimento da ação penal; (ii) analisar a alegação de excesso de prazo na condução do processo; e (iii) verificar a possibilidade de conhecimento de aditamento de fundamentos após a impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente admissível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

A denúncia descreve, com clareza, a dinâmica delitiva e os indícios de autoria, baseados em laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de vítimas e testemunhas, apontando a participação do acusado em roubo cometido mediante simulação de abordagem policial.

A presença de elementos mínimos de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria afasta a alegação de ausência de justa causa, não sendo cabível o trancamento da ação penal.

O exame aprofundado das provas, necessário para aferir eventual autoria exclusiva de terceiro, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

O aditamento de fundamentos ou pedidos após a impetração do writ configura emenda à inicial, o que é incabível na ação de habeas corpus, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

A alegação de excesso de prazo na tramitação da ação penal não foi conhecida, por se tratar de questão nova e não demonstrar constrangimento ilegal.

Não há violação ao art. 312 do CPP, pois a prisão preventiva encontra-se amparada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme decisão judicial fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade, ou a extinção da punibilidade.

A existência de indícios consistentes de autoria e materialidade legitima o prosseguimento da persecução penal.

O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a reavaliação aprofundada de provas ou a substituição da instrução criminal.

É incabível a emenda à inicial do habeas corpus para inclusão de fundamentos ou pedidos novos após a impetração.

A prisão preventiva é medida adequada quando justificada pela gravidade concreta do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV, LXVI e LXVIII; CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, e 328, parágrafo único; CPP, arts. 41, 282, 312 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 182799/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgRg no RHC 218.305/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025; TJMT, HC 1011176-05.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Causídico, DR. JATABAIRU FRANCISCO NUNES em favor de JEFERSON DA SILVA LEAL, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT) nos autos n. 10006075-66.2025.8.11.0006.

Sustenta o impetrante que a investigação encontra-se eivada de vícios, gerando ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Protesta a impetrante, que há necessidade de trancamento da APOrd. 1006075-66.2025.8.11.0006.

Sustenta ainda que o paciente possui predicados pessoais, a decisão de determinou a segregação cautelar, é desprovida dos requisitos do artigo 312 do Código Penal.

Pretende assim, a concessão da ordem.

O Pleito foi parcialmente conhecido, e na parte conhecida, a liminar foi postergada para análise em conjunto com o mérito do presente writ.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O impetrante opôs embargos de declaração, pretendendo a análise liminar do pleito.

Os referidos embargos de declaração, não foram conhecido monocraticamente por serem incabíveis, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, é pela denegação do mandamus, assim ementado:

“Habeas Corpus. - Paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, c/c §2º-A, I, e artigo 328, parágrafo único, ambos do Código Penal. – Mérito: - Requer o trancamento da ação penal, sob o fundamento de ausência de justa causa para o prosseguimento da demanda. - Inviabilidade – A denúncia ofertada contra o paciente encontra-se devidamente amparada em diversos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, os quais apontam, de forma concreta, indícios de autoria e materialidade delitiva em relação aos crimes imputados. – Pela denegação da ordem.” (sic)

O impetrante apresentou nova petição, protestando pelo trancamento do inquérito policial, diante do excesso de prazo na sua finalização.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
não conhecimento do referido pleito
, sustentando se tratar de emenda à inicial, algo vedado na seara do habeas corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Primeiramente, não se ignora que o paciente teve outro habeas corpus n. 1020074-07.2025.8.11.0000 impetrado em seu favor, denegado, com trânsito em julgado na data de 26/08/2025, com fundamentos que se confundem com os presentes fundamentos, à exceção da tese de trancamento do inquérito policial, razão pela qual conhecerei apenas pleito defensivo atinente ao referido trancamento.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

Primeiramente, oportuno ressaltar que a cúpula ministerial ao denunciar o paciente e outros acusados, limitou-se ao exame formal do ilícito, destacando-se:

“Artigo 157, § 2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 07 de maio de 2025, por volta das 22h30min, na Rua 1º de Março, Bairro Jardim Imperial, em Cáceres-MT, os denunciados Douglas Silva Heleno de Jesus, Jeferson da Silva Leal e Rinaldo Luiz Siqueira Campos, conscientes da ilicitude de suas condutas, subtraíram coisa alheia móvel, consistente no veículo GM/Chevrolet D-20, placas BWA2H72/MT, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Artigo 328, parágrafo único, do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 07 de maio de 2025, por volta das 22h30min, na Rua 1º de Março, Bairro Jardim Imperial, em Cáceres-MT, Douglas Silva Heleno de Jesus, Jeferson da Silva Leal e Rinaldo Luiz Siqueira Campos, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, usurparam o exercício de função pública, auferindo vantagens, ao se passarem por agentes da Polícia Judiciária Civil.

3. Síntese fática.

Nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, Douglas Silva Heleno de Jesus, Jeferson da Silva Leal e Rinaldo Luiz Siqueira Campos, agindo em concurso e com unidade de desígnios, dirigiram-se à oficina mecânica, localizada na Rua 1º de Março, Bairro Jardim Imperial, Cáceres/MT, pertencente a Deivid Massai de Freitas e sua esposa Adrielle Santana da Silva.

No local, os denunciados se apresentaram falsamente como policiais civis, portando armas de fogo e simulando uma abordagem policial, ao passo em que exibiram uma suposta carteira funcional, enquanto exigiam que as vítimas colaborassem com uma “investigação de inteligência” sobre a caminhonete GM D20, placa BWA2H72, que estava na oficina para conserto, de propriedade de Silvio Tenani da Silva.

Durante a ação, proferiram ameaças explícitas, como “vocês têm câmeras e filhos dentro da residência”, em tom intimidador. Após a negativa das vítimas em acompanhar os denunciados ao Canilfron, estes subtraíram o referido veículo, saindo com ele do local, enquanto os demais fugiram em outro veículo.

O veículo foi localizado posteriormente pela Polícia Militar, abandonado, a cerca de 2 km do local do crime.

As imagens das câmeras de segurança da oficina registraram toda a ação criminosa, e os depoimentos das vítimas confirmam a grave ameaça, o uso de armas de fogo e a simulação de função pública.

As investigações revelaram que os denunciados premeditaram o crime, utilizando informações privilegiadas sobre o histórico criminal de Sílvio Tenani da Silva, proprietário da caminhonete, e sua movimentação no dia do fato.

A abordagem foi realizada sem respaldo institucional, fora do horário de serviço, sem viaturas oficiais, sem comunicação aos comandos regionais ou à Delegacia de Polícia, e com uso de máscara para ocultação de identidade.” (sic)

Assim, oportuno salientar que a denúncia, expôs que o paciente Jeferson da Silva Leal, agindo com plena consciência da ilicitude de sua conduta, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, bem móvel alheio, especificamente, o veículo GM/Chevrolet D-20.

Em tempo, conforme a denúncia, o paciente incorreu, em tese, na prática do delito previsto no art. 328, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que, na qualidade de Policial Militar, teria se valido da sua função pública para a prática do ilícito penal.

Oportuno mencionar que o termo de interrogatório do corréu Rinaldo Luiz Siqueira Campos, juntado aos autos (id. 311631391), não aponta de forma clara e inequívoca que o terceiro mencionado como autor do delito seja pessoa diversa do paciente.

Em sentido contrário ao que pretende fazer valer o impetrante, o depoimento revela fortes indícios da participação do paciente no crime, visto que o corréu afirma conhecer o paciente Jeferson e confirma sua efetiva participação na empreitada criminosa.

O conjunto probatório formado na fase investigativa apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade, revelados por meio de laudos periciais, imagens captadas por câmeras de segurança, declarações das vítimas e interrogatórios dos corréus.

Evidentemente, elementos constituem substrato probatório mínimo apto a justificar a instauração e o regular prosseguimento da persecução penal, razão pela qual não se pode cogitar de ausência de justa causa para a ação penal.

Nesse sentido:

“Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Peça acusatória que preenche os requisitos do artigo 41 do código de processo penal. Ausência de justa causa. Improcedência. Existência de elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu a denúncia imputando à paciente a suposta prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

2. A defesa requer o trancamento da ação penal, sob o argumento de que a denúncia seria inepta, uma vez que não preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que inexiste justa causa para a persecução penal, visto que não existem elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a denúncia oferecida contra a paciente preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se há elementos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando a justa causa para a persecução penal.

III. Razões de decidir

4. O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, ou a incidência de causa de extinção da punibilidade.

5. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve que a paciente, na condição de funcionária de uma casa lotérica, valendo-se do abuso de confiança, subtraiu aproximadamente R$ 180.000,00 entre maio de 2020 e maio de 2021, especificando o modus operandi (apresentação de comprovantes adulterados para apropriação de valores) e a restituição parcial de R$ 5.466,04.

6. A peça acusatória contém narrativa clara e suficiente dos fatos, permitindo a compreensão da imputação e o pleno exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia.

7. Há justa causa para a persecução penal, evidenciada pela existência de elementos mínimos de informação quanto à materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em boletins de ocorrência, relatórios de caixa, registros audiovisuais, depoimentos e na própria restituição parcial de valores.

8. As impugnações específicas às provas (documentos sem valor contábil, vídeos não periciados, confissão não formalizada) demandam análise aprofundada e constituem questões meritórias a serem dirimidas durante a instrução criminal, não sendo passíveis de exame na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e teses

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus pressupõe a demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, da ausência de autoria ou da extinção da punibilidade, sem necessidade de aprofundada ilação probatória. 2. A denúncia que descreve os fatos com base nos requisitos legais e apresenta elementos mínimos de autoria e materialidade não pode ser considerada inepta”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, inciso II; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 218.305/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 5 de agosto de 2025; STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 205.265/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; j. em: 10 de junho de 2025; STJ, Agravo Regimental no Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 855.534/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; j. em: 4 de março de 2024; TJMT, Habeas Corpus nº 1011176-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. em: 20 de agosto de 2025.” (N.U 1025130-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Ainda, há ressaltar que a alegação de que outra pessoa seria o verdadeiro autor dos fatos imputados ao paciente constitui matéria que demanda ampla instrução probatória, com a realização de diligências próprias do contraditório, tais como oitiva de testemunhas, produção de provas periciais e demais elementos instrutórios, não se podendo ignorar que a verticalização desse quadro é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Assim, inviável o pretenso trancamento da ação penal.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR EXCESSO DE PRAZO.

O impetrante posteriormente à impetração do presente writ, apresentou nova petição com fundamento diverso, pretendendo fazer demonstrar a ilegalidade na ação penal iniciada em desfavor do paciente, sustentando o excesso de prazo.

De imediato, tem-se que tal questão não deve ser conhecida, por claramente se tratar de a tentativa de incluir fatos e fundamentos novos para subsidiar o pedido suplementar de liberdade do paciente.

Esse movimento consiste em emenda à inicial do habeas corpus, ato esse, inviável de ser conhecido.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU HABEAS CORPUS SEM EXAME DO MÉRITO – 1. ALEGADA FALTA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DO WRIT – INSUBSISTÊNCIA – PETIÇÃO INICIAL QUE VEIO DESACOMPANHADA DE QUAISQUER DOCUMENTOS – RITO PROCEDIMENTAL CÉLERE E SUMÁRIO QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA DO DIREITO ALEGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL – PRECEDENTE DO STF - DECISÃO ATACADA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O rito procedimental célere e sumário da ação de habeas corpus pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do constrangimento ilegal alardeado, haja vista que inadmite dilação probatória .

2. A teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é “inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir” (STF - HC: 182799 RJ 0088457-21.2020.1 .00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/10/2021); valendo acrescentar, contudo, que o indeferimento da petição inicial do writ não obsta a impetração de novo habeas corpus, desde que devidamente acompanhado de prova pré-constituída.

3. Manutenção da decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos . Agravo regimental desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL: 1022259-23.2022.8 .11.0000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2023)

Dessa forma, não do alegado constrangimento ilegal na condução da ação penal, nesse particular.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do writ, e na parte conhecida, julgo improcedente a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025